Tribunal: TJDFT
Processo: 0700439-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700439-29.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO COELHO BAUMANN DAS NEVES APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Renato Coelho Baumann das Neves pede a condenação de Banco do Brasil S.A. e BB Administradora de Cartões de Credito S.A. ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça pelo alegado descumprimento da decisão proferida por esta Relatoria que deferiu seu requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consta dos autos que o mandado de intimação para cumprimento da decisão foi expedido apenas em 14 de dezembro de 2022 e o lançamento da fatura ocorreu em 12 de dezembro de 2022. Não há como considerar a decisão descumprida antes que a parte seja devidamente intimada acerca de seu conteúdo. Indefiro o requerimento, visto que a conclusão de descumprimento apontada por Renato Coelho Baumann das Neves é prematura já que a suposta manutenção das cobranças ocorreu em período anterior ao cumprimento do mandado. Brasília, 19 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator